Tribunal: TJSP
Processo: 2224971-94.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante aponta a existência de vício no aresto em comento. Não configuração. Inexistência de vício. Provimento colegiado exauriente e devidamente fundamentado. Nítido caráter de infringência. Prequestionamento anotado. EMBARGOS REJEITADOS.